Tribunal: TJDFT
Processo: 0704770-50.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese pretende-se examinar a extensão do pedido formulado pelo demandante.
2. A interpretação do pedido terá por fundamento o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé (art. 322, § 2o, do CPC).
3. A compreensão da extensão dos efeitos do pedido deve levar em conta também o teos da causa de pedir.
4. Se a narrativa dos fatos e a formulação do pedido mediato não indicam com clareza a possível condenação ao pagamento de débitos alusivos ao fornecimento de energia elétrica, a interpretação do pedido deve ser feita restritivamente, com a devida homenagem ao princípio da congruência.
5. Recurso conhecido e desprovido.